Tribunal: TJMT
Processo: 1014337-62.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014337-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), INSUMOS AGRO FORT LTDA - CNPJ: 28.380.347/0001-26 (AGRAVANTE), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), CLOVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - CPF: 036.024.309-60 (ADVOGADO), EDGAR KINDERMANN SPECK - CPF: 751.241.229-00 (ADVOGADO), THIAGO GARDAI COLLODEL - CPF: 037.062.199-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – MILHO ARRESTADO PARA GARANTIA DO DÉBITO -

ART. 300, CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS –– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando o arresto do milho suficiente para o adimplemento da dívida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Insumos Agro Fort Ltda. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera, que nos autos da tutela cautelar antecedente movida por C. Vale – Cooperativa Agroindustrial, deferiu o pedido, mediante prestação de caução de R$ 870.000,00, para determinar o arresto de 1.800.000 kg de milho da safra 2021/2021, a serem buscadas, inicialmente, na Cevital Internacional do Brasil Ltda., e, caso parcial ou inexitosa, nos armazéns das empresas Amaggi e Cargil, ambos na cidade de Vera, devendo a parte ré se abster de obstaculizar tal ato sob pena de multa diária no valor de R$ 25.000,00 limitada a R$ 500.000,00, tudo com fundamento nos arts. 297,
caput
e parágrafo único, art. 305,
caput
, c.c. o art. 300, § 1º e § 2º, 537 e 561 do CPC.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correto a interpretação formada pelo douto magistrado, em especial porque a obrigação que deu azo ao arresto não se encontrava vencida e, portanto, não se estava diante de obrigação líquida, certa e exigível, tampouco havia demonstração dos requisitos autorizadores do vencimento antecipado da dívida, conforme previsto no art. 333 do Código Civil.

Assevera sobre o abuso de poder, diante da concorrência desleal e da prática predatória da agravada, bem como do contrato bilateral ou sinalagmático e da ausência de cumprimento da obrigação pela recorrida.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 97984460).

A agravada apresentou a c
ontraminuta (id. 100934456), pugnando pela manutenção da decisão.

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 102611953).

É o relatório.

Cuiabá, 10

de novembro de 2021.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que a C. Vale – Cooperativa Agroindustrial ajuizou medida cautelar em face de Insumos Agro Fort Ltda., visando o arresto e a remoção de milho comercial até o limite de 1.800.000 Kg, decorrente de contrato de compra e venda de produtos agrícolas, safra 2021/2021, a ser entregue até o dia 31.07.2021.

O douto magistrado deferiu liminarmente o arresto, mediante caução (id. 60785738 – autos de origem 1000527-05.2021.8.11.0102)

Contra essa decisão interlocutória, insurge-se a agravante sustentando que a
obrigação que deu azo ao arresto não se encontrava vencida e, portanto, não se estava diante de obrigação líquida, certa e exigível, tampouco havia demonstração dos requisitos autorizadores do vencimento antecipado da dívida, conforme previsto no art. 333 do Código Civil.

Assevera sobre o abuso de poder, diante da concorrência desleal e da prática predatória da agravada, bem como do contrato bilateral ou sinalagmático e da ausência de cumprimento da obrigação pela recorrida.
Por fim, requer a reforma da decisão.

Pois bem. É sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ao que se vê das peças juntadas ao recurso, mormente o contrato de compra e venda de produtos agrícolas nº. 1961761 (id. 97414996) verifico que houve o comprometimento da vendedora de entregar até o dia 31.07.2021 a quantidade de 1.800.000 kg de milho comercial,

referente a safra

2021/2021.

Em que pese a alegação da agravante de inexigibilidade do contrato, entendo que não é necessário que a dívida esteja vencida para justificar a medida cautelar de arresto, posto que sua finalidade é proteger o patrimônio para que o devedor não o dilapide antes que o credor possa penhorar bens suficientes para garantir a quitação da dívida.

Bem anotou o ilustre magistrado,
verbis
:

“
No particular, existe fundado receio de que a parte ré não cumprirá o contrato, pois que restam aproximadamente 15 dias para o termo final de entrega de 1.800.000 kg de milho comercial sem que nenhum carregamento tenha sido enviado para a parte autora, que nem mesmo enviou o cronograma de entrega (Num. 60119044 - Pág. 1).

E o receio da futura inadimplência vem exposto no teor da contranotificação da parte ré, em que confessa dívida anterior inadimplida com a parte autora derivada de contrato de soja como forma de justificar a frustração do contrato
(Num. 60532541).

A par disso, conforme as atas notariais de Num. 60431938 - Pág. 1/2, Num. 60431938 - Pág. 3/4 e Num. 60431938 - Pág. 3/5, alguns produtores rurais foram orientados a entregar o produto supracitado em armazéns distintos dos da parte autora.

Em princípio, a parte ré, com o comportamento suso declinado posterior à celebração do negócio, sequer enviando cronograma de entrega do produto à parte autora - pois que se tratam de 1.800 toneladas de milho -, viola o dever de cooperatividade e boa-fé, na forma do art. 113, § 1º, inciso I, e art. 422 do Código Civil.

Depois, ao revés do que consta na contranotificação, não pode a parte ré antes de cumprida a sua obrigação exigir o implemento da do outro, na dicção do art. 476 do Código Civil, até porque o contrato é claro e não há ambiguidades nesse ponto, pois a entrega do milho está para o dia 31.7.2021 e o pagamento para o dia 31.8.2021 consoante as cláusulas segunda e terceira.

O perigo de dano é evidente, pois que se trata de produto perecível, que pode rapidamente perder a qualidade, além da possibilidade de a parte requerida comercializar os grãos com terceiros, dada sua extrema valorização desde o início da pandemia, a acarretar considerável prejuízo à parte autora para honrar contratos com terceiros, uma vez que se trata de cooperativa agroindustrial.

E de forma a garantir o pagamento da entrega, afastando a dúvida da parte ré externada em sua contranotificação - de que a parte autora reterá o pagamento para a satisfação de multas contratuais do contrato de soja inadimplido -, a eficácia da medida fica condicionada à
caução do valor do contrato de R$ 870.000,00, na licença do art. 300, § 1º, do Código de Processo Civil.
” (id. 60785738 – autos de origem 1000527-05.2021.8.11.0102 - negritei)

Nesse passo, revela-se insustentável o argumento que a decisão deve ser modificada. Sobre esse tema, já tive oportunidade de julgar,
verbis
:

“MEDIDA CAUTELAR – ARRESTO – SACAS DE SOJA – CONTRATO – DESCUMPRIMENTO – PROVA LITERAL DA DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA - DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – GARANTIA DE FUTURA EXECUÇÃO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Correto se mostra o deferimento de liminar de arresto, tendo em vista que o requerido está dilapidando o patrimônio, assumindo outros contratos para a entrega de soja em outros armazéns, correndo os agravados grande risco de não receberem o que lhe é devido, e consequentemente gerar grande prejuízo.

Não há que se falar em reforma da decisão, uma vez que a alegação de endividamento do agravante aduzindo que necessita comercializar a safra, não tem o condão de afastar o arresto
.” (RAI 99972/2015, 5ª Câm. Cív., j. 28.10.2015)

Com efeito, bem posta a decisão que determinou o arresto de 1.800.000 kg de milho da safra de 2021/2021, a fim de assegurar a eficácia de futura execução e garantir o recebimento do crédito.

Com essas considerações entendo que a pretensão do agravo escapa dos requisitos legais à sua concessão, de forma que se mostra incensurável a decisão que concedeu a liminar para o arresto.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021